Tribunal: TJSP
Processo: 1500276-23.2017.8.26.0337
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E INGRESSO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL EM PRESÍDIO. Art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 349-A, CP. Sentença condenatória. Irresignação da defesa e da acusação. Preliminar. Alegação de nulidade de busca e apreensão. Inexistência. Testemunha que recolheu o bem a pedido do genitor do réu, não se caracterizando o ato como busca e apreensão. Mérito. Autoria e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E INGRESSO DE APARELHO DE COMUNICAÇÃO MÓVEL EM PRESÍDIO. Art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 349-A, CP. Sentença condenatória. Irresignação da defesa e da acusação. Preliminar. Alegação de nulidade de busca e apreensão. Inexistência. Testemunha que recolheu o bem a pedido do genitor do réu, não se caracterizando o ato como busca e apreensão. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos dos agentes carcerários e de apenado que comprovaram a atuação do réu para inserir drogas e telefones celulares no presídio em que trabalhava, corroborados por prova pericial. Dosimetria. Aumento da pena-base do delito do art. 349-A, CP que deve ser mantida, tendo sido apreendidos sete celulares em poder do réu. Cabível aplicação das causas de aumento do art. 40, II e III, CP, em relação ao delito de tráfico, devendo apenas haver readequação da proporção do aumento para 1/6 em razão do princípio da proporcionalidade. Cabível a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, não tendo sido comprovado que o réu se dedicasse à atividade criminosa. Manutenção do regime inicial semiaberto para a pena de tráfico, em razão da dimensão da pena e da primariedade. Deferimento do pedido de prisão preventiva pelo MP, dado que o réu se encontra foragido, colocando a aplicação da lei penal em risco. Sentença reformada. Recursos da defesa e da acusação parcialmente providos.